Tribunal: TJSP
Processo: 1001206-20.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
VOTO No 31782

AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações da segurada (arts. 349 e 786 do Código Civil). Relação originária de consumo. Incidências das normas do CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do

Ementa:
VOTO No 31782

AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações da segurada (arts. 349 e 786 do Código Civil). Relação originária de consumo. Incidências das normas do CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC). Ausência de documentos idôneos a demonstrar a oscilação e/ou descarga elétrica por falha no serviço nos imóveis dos segurados. Nexo de causalidade não provado entre os danos alegados e a suposta falha no serviço de distribuição de energia. Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000720815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001206-20.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1001206-20.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
VOTO No 31782
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e
ações da segurada (arts. 349 e 786 do Código Civil). Relação
originária de consumo. Incidências das normas do CDC.
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da CF),
seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC). Ausência
de documentos idôneos a demonstrar a oscilação e/ou descarga
elétrica por falha no serviço nos imóveis dos segurados. Nexo
de causalidade não provado entre os danos alegados e a suposta
falha no serviço de distribuição de energia. Sentença de
improcedência mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação (fls. 247/296) interposta por PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS nos autos da ação regressiva
de reparação de danos ajuizada em face de COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL, contra a r. sentença (fls. 244/245) proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr. Guilherme
Fernandes Cruz Humberto, que julgou improcedente o pedido.
Sustenta a seguradora Apelante que os equipamentos
elétricos do segurado foram danificados depois de distúrbios na rede de

3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
distribuição de energia da concessionária Apelada; a Apelante indeniza
inúmeros segurados por ano, não sendo viável a preservação dos bens
danificados, seja porque se deterioram com o lapso temporal, seja porque não
há espaço físico, seja porque os bens pertencem aos segurados e eles
precisam deles reparados o mais rápido possível; a ausência de perícia nos
equipamento não é impeditiva do acolhimento da pretensão; houve falha na
prestação de serviço, pois a rede de distribuição não apresentava dispositivos
de segurança para conter os distúrbios de tensão; juntou com a petição inicial
todos os documentos necessários a amparar sua pretensão; a sua pretensão é
legítima, apenas buscando ressarcimento pela indenização que pagou; ao
pagar a indenização, sub-rogou-se nos direitos e ações que cabiam ao
segurado; os laudos técnicos demonstram que os danos nos equipamentos
eletrônicos decorreram de defeito na rede de distribuição de energia da
concessionária Apelada; o relatório de sinistro comprova o nexo de
causalidade entre os danos e as oscilações de energia na rede de distribuição
da Apelada; os documentos são conclusivos que os danos decorreram da má-
prestação de serviço; é possível a apresentação de laudos e orçamentos
emitidos por empresas não credenciadas pela concessionária, afastando-se
eventual argumento de invalidade ou unilateralidade dos laudos; não é
obrigatório se esgotar a via administrativa antes de se ingressar com a ação
judicial, decorrência da inafastabilidade da jurisdição; é vedada a produção de
prova diabólica, pois a Apelante não tinha como conservar os bens salvados
para eventual realização de perícia técnica; os laudos técnicos foram
produzidos por empresas técnicas especializadas e são suficientes à prova

4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
dos danos; não há que se falar de excludentes de responsabilidade; a
responsabilidade da concessionária do serviço é objetiva; a incidência de raios
na rede de distribuição da Apelada é hipótese comum e previsível, cujos danos
decorrem da ineficácia da concessionária em manter a tensão nominal com
dispositivos de segurança/estabilização adequados; não há indícios de
irregularidades nas instalações internas do segurado; aplica-se, no caso
concreto, o Código de Defesa do Consumidor; o ônus da prova de inocorrência
de defeito na prestação do serviço é da concessionária Apelada. Pede a
reforma da r. sentença, com o julgamento de procedência do pedido.
Contrarrazões pelo não provimento do recurso (fls.
325/333).
Oposição ao julgamento virtual pela seguradora
Apelante, pois possui interesse na sustentação oral (fls. 338).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora
Apelante em razão do pagamento de indenização pelos danos materiais
decorrentes de queima de equipamentos elétricos no imóvel da segurada
“Twin Fit Academia de Ginástica Ltda. EPP”, conforme apólice (30/33), laudo
de sinistro (fls. 34/36), laudos técnicos (fls. 37/41), relatório de sinistro (fls.
44/47) e comprovante de pagamento (fls. 50).
A sub-rogação legal transfere à seguradora todos os

5
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
direitos e ações dos segurados, nos termos do arts. 349 e 786 do Código Civil,
razão pela qual não há óbice à incidência das normas da legislação
consumerista.
Na espécie, a ação que tem por fundamento a reparação
de danos oriundos de fato de serviço, decorrência da relação da prestação de
serviço de fornecimento de energia elétrica, portanto, plenamente aplicável os
arts. 14 e 22 do CDC.
Sobre o tema, já decidiu este Tribunal: Apelação no
1001563-32.201.8.26.0084, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jacob
Valente, j. em 05/12/2016; e Apelação no 1001919-75.2015.8.26.0068, 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Matheus Fontes, j. em 16/03/2017.
Portanto, a responsabilidade da concessionária Apelante
é objetiva, seja em razão do risco administrativo na prestação de serviço
público (art. 37, § 6o, CF), seja por se tratar de fato de serviço na relação de
consumo (art. 14 e 22 do CDC).
Não convencem a alegações de fortuito externo para
eximi-la da sua responsabilidade na prestação de serviços públicos
adequados, eficientes e seguros.
Tratando-se de relação de consumo, não há previsão
expressa de exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força maior. O
CDC abarca apenas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou
terceiro ou, ainda, inexistência de defeito no serviço prestado, nos termos do
art. 14, § 3o, do CDC.
De qualquer sorte, ainda que se admitisse a incidência

6
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
das excludentes de caso fortuito ou força maior na relação consumerista, a
incidência de raios ou descargas elétricas nas redes de distribuição de energia
é fato rotineiro e previsível, configurando fortuito interno inerente ao risco da
atividade, o que, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária.
Neste sentido, destacam-se os seguintes precedentes
deste Tribunal: Apelação no 1046746-41.2016.8.26.0100, 26a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, j. em 09/03/2017; e Apelação no
1035571-50.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ruy
Coppola, j. 10/11/2016.
Também já se manifestou o C. STJ: AREsp 139147, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.08.2012.
A concessionária Apelada, pois, deve prestar serviços
adequados, eficientes e seguros, aí incluída a colocação de dispositivos de
segurança para a contenção da oscilação de energia na rede ou descargas
elétricas. Assim, apesar da inevitabilidade da incidência de raios ou descargas
elétricas na rede de distribuição de energia, é possível senão evitar reduzir
drasticamente os prejuízos causados aos consumidores em casos análogos,
mediante manutenção adequada e utilização de dispositivos de segurança.
Apesar dos riscos da atividade da concessionária
Apelada, o segurado, sub-rogado pela seguradora Apelante, deve demonstrar,
de forma idônea e satisfatória, a existência de nexo de causalidade entre os
danos elétricos reclamados e eventual falha na prestação do serviço.
Para tanto, desnecessária a prova pericial judicial, porém,
o pedido indenizatório deve vir acompanhado de laudo técnico convincente e

7
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
realizado por empresas idôneas, detalhando a causa do evento danoso e as
suas consequências, de forma a demonstrar a existência de nexo causal entre
os danos reclamados e a falha no serviço.
No caso concreto, não há prova convincente do nexo
causal entre os danos alegados e a suposta falha na prestação do serviço.
O laudo de sinistro (fls. 34/36), os laudos técnicos (fls.
37/41) e o relatório de sinistro (fls. 44/47) não indicam de forma precisa e
idônea qual a causa dos danos elétricos nos equipamentos da segurada,
nem sua relação de causalidade com eventual falha na prestação do serviço
de fornecimento de energia.
Inclusive, a fls. 44 do relatório de sinistro, há menção
expressa de que não foram verificadas evidências de queda de raio no imóvel,
o que reforça a falta de verossimilhança das alegações da seguradora
Apelante.
Portanto, não é possível concluir que a queima dos
aparelhos da segurada decorreu de descarga elétrica ou variação de tensão
na rede de distribuição da Apelada, o que afasta a pretensão indenizatória,
diante da ausência de nexo de causalidade a justificar a responsabilização
objetiva da concessionária do serviço.
Sobre o tema, precedente desta 12a Câmara de Direito
Privado, de relatoria do D. Des. Jacob Valente:
“AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - Indenização
securitária decorrentes de danos causados em aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam as
residências dos segurados da autora em razão de
descarga
elétrica
e
oscilação
na
tensão
do

8
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
fornecimento de energia - Ação julgada improcedente
- Insurgência pela seguradora - Prova de pagamento
aos segurados, ônus do qual não se desincumbiu a
autora - Juntada de 'prints' que não servem a
comprovar o efetivo pagamento de indenização, já
que se trata de prova unilateral - Ausência de
laudo apto a atestar a ocorrência de oscilação e/ou
descarga elétrica - O dever de indenizar da
concessionária de energia elétrica pela danificação
de equipamentos do segurado exige a demonstração do
dano suportado, bem como, do respectivo nexo de
causalidade decorrente da falha da atuação da
prestadora
de
serviço
público.
Não
havendo
demonstração de que os equipamentos da segurada
foram danificados por descarga elétrica atmosférica
e em razão da falha da própria rede de fornecimento
da concessionária ré, não se caracteriza o dever de
indenizar,
por
falta
de comprovação nexo de
causalidade
-
Sentença
mantida
-
Sucumbência
majorada
-
Apelo
desprovido.”
(Apelação
no
1124357-36.2017.8.26.0100, j. em 14/03/2019 destacamos)
E do corpo do referido acórdão, os seguintes fundamentos:
Contudo, detida análise dos documentos de fls.
133/136,
referente
a
segurada
Cláudia
e
os
documentos de fls. 127/132 referente ao segurado
Saturnino têm-se que se tratam de simples orçamentos, onde sequer consta a data da
ocorrência, não se trata de laudo atestando a falha
na prestação de serviço.
Aliás, assim, muito bem salientou o magistrado
de piso: 'os laudos técnicos e os relatórios de
regulação juntados pela autora (fls. 117/126,
127/132, 133/136 e 137/143) não são suficientes

9
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
para demonstrar o nexo de causalidade entre a
interrupção e/ou sobrecarga elétrica e os danos
sofridos pelos equipamentos. Além de unilaterais,
os
documentos
não se
revestem
dos critérios
técnicos objetivos para apurar as causas dos danos,
nem foram elaborados por perito, podendo ser
considerados apenas indícios. Com efeito, a autora
não se desincumbiu do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito, nos moldes do art.
373, I, do Código de Processo Civil'.
Ora, se não restou comprovado que o problema
que levou à queima dos aparelhos dos segurados da
recorrente derivou de uma descarga elétrica, não há
que se falar em ressarcimento, diante da ausência
de nexo de causalidade capaz de suscitar a
responsabilidade.
Registre-se que mesmo que se reconheça a
responsabilidade objetiva da ré, é pressuposto
necessário ao pleito de indenização pretendido a
inequívoca existência de nexo causal entre a
concessionária e o suposto dano sofrido ao consumidor, sob pena de caracterização de
enriquecimento sem causa.
E, no caso as provas documentais dos autos não
corroboram as alegações da apelante, no que se
refere à responsabilidade da apelada pelo evento
danoso, que imprescinde de prova cabal, o que não
ocorreu.
Assim, verifica-se que a postulante não se
desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de
seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do
CPC, mormente o de comprovar o nexo de causalidade
entre o serviço prestado pela concessionária e o
dano sofrido pela empresa segurada.”
Esclarece-se que, a despeito da inversão do ônus da

10
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
prova ope legis no caso concreto (art. 14, § 3o, do CDC), tal fato não isenta o
consumidor, no caso a seguradora que se sub-rogou em seus direitos, de
demonstrar o nexo causal entre o dano alegado e a suposta falha na
prestação do serviço.
Não basta, pois, aparelhar a petição inicial com laudos
técnicos e regulações de sinistro genéricos, que não descrevem
detalhadamente os danos e a sua causa certa.
A seguradora deve demonstrar, de forma verossímil, no
mínimo com laudos técnicos e relatórios de regulação de sinistro idôneos,
que os danos indenizados decorreram de falha na prestação do serviço de
fornecimento de energia.
Demonstrado isso, aí sim cabe à concessionária provar
que o serviço não é defeituoso ou que houve culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro, exegese do art. 14, § 3o, do CDC.
Portanto, como a seguradora Apelada não provou os
fatos constitutivos do seu direito, pois os documentos que instruíram a ação
não se revestem de critérios técnicos objetivos para apurar as causas dos
danos e, assim, demonstrar o nexo de causalidade entre os danos e falha no
serviço de distribuição de energia, de rigor a improcedência do pedido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantida a r. sentença de improcedência.
Elevam-se os honorários advocatícios para 15%

11
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
sobre o valor da causa, art. 85, § 11, do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator